Tribunal: TJMT
Processo: 1001154-36.2024.8.11.0059
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001154-36.2024.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VBF TOLEDO PRODUCAO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 43.079.943/0001-64 (APELANTE), JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA ALEGADA MISERABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
(SÚMULA 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012).

Tratando-se de pedido de assistência judiciária formulado por pessoa jurídica, não milita a seu favor a presunção
iuris tantum
de veracidade de declaração de pobreza, havendo necessidade de demonstração cabal de sua parte, com provas robustas, da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Não havendo nos autos qualquer situação excepcional justificadora da concessão do benefício pretendido, impõe-se o indeferimento do pedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por VBF TOLEDO PRODUCAO AGROPECUARIA LTDA contra a decisão monocrática que, indeferiu o pedido de assistência judiciária e concedeu o prazo para o recolhimento do preparo.

Nas razões do recurso, defende o desacerto da decisão agravada porquanto entende como preenchidos os requisitos à concessão do benefício da gratuidade, bem como que o setor agropecuário que atravessa severa crise financeira.

Aduz violação dos §§ 2o e 3o do artigo 99 do CPC, pois o magistrado não apontou elementos concretos que infirmem a alegada hipossuficiência.

Argumenta afronta ao direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, XXXV e LV, da CF), ao impor restrição de acesso à justiça sem fundamentação suficiente.

Narra que foi desconsiderada a realidade econômica da empresa, que, diante de dificuldades financeiras, não possui condições de arcar com custas processuais sem comprometer sua atividade empresarial e seus funcionários.

Assevera preparo processual desproporcional, uma vez que o valor da causa ultrapassa R$ 273.000,00, tornando insustentável o pagamento de custas recursais.

Pontua que a decisão transfere à empresa um ônus indevido, desconsiderando o princípio da função social da empresa (art. 170, III, da CF).

Sob tais fundamentos, busca a reconsideração da decisão agravada para que sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.

Sem contraminuta.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que, da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Nas razões do vertente agravo, insurgem-se as partes recorrentes quanto ao julgamento monocrático que, ante inexistência dos requisitos necessários à concessão do benefício, indeferiu o pedido de assistência judiciária vindicado.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Como é sabido, a garantia estabelecida no artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei no 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça contido no artigo 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Importante destacar que a Lei no 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102. E, conforme preconiza art. 1.072, III, a Lei no 1.060/50 não foi totalmente revogada.

A insurgência em exame volta-se exclusivamente contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade judiciária, onde o artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

No mesmo trilhar, a Súmula 481 do STJ dispõe que
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”
(destaquei)
.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que
o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes,
que demonstrem
, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência
, uma vez que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

In casu
, no entanto, em que pese as razões da recorrente, tais documentos colacionados, de fato, não expressam a condição de hipossuficiente para o fim pretendido.

Dito isso, não se visualizam condições a alterar tal entendimento.

É assim, porque, o só fato da empresa alegar sua hipossuficiência, sem a apresentação de documentos que corroborem a assertiva, não é motivo justificador para lhe conferir o benefício.

A propósito, eis entendimento deste e. sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
MULTA. ART. 1.021, § 4o, CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por J.A.R Forin & Forin Ltda.-ME contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o argumento de que a empresa não comprovou sua hipossuficiência financeira. 2. A agravante alega que a Declaração de Escrituração Fiscal Digital demonstra a ausência de receitas operacionais em 2023, o que comprovaria a sua incapacidade de arcar com as custas processuais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pela empresa agravante é suficiente para comprovar a sua hipossuficiência financeira e, consequentemente, o seu direito à justiça gratuita. III. Razões de decidir 3. A concessão do benefício da justiça gratuita às pessoas jurídicas depende da comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não sendo suficiente a mera alegação de inatividade ou ausência de faturamento. 4. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possuem precedentes no sentido de que a ausência de faturamento, por si só, não é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A mera apresentação da Declaração de Escrituração Fiscal Digital, sem a comprovação da efetiva hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, não enseja a concessão do benefício da justiça gratuita."
Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 98, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 357.895/MG, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 24/9/2013, DJe de 8/10/2013; STJ, AgRg no AREsp 341.016/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 6/9/2016; TJMT, N.U 0002287-26.2018.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018.”
(N.U 1002532-30.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA.
DOCUMENTOS APRESENTADOS INÁBEIS. PARCELAMENTO DE CUSTAS. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados pelo agravante comprovam a insuficiência financeira necessária para a concessão da gratuidade de justiça; (ii) analisar se é possível o deferimento do parcelamento do preparo diante da preclusão do pedido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O benefício da justiça gratuita pode ser concedido a pessoas jurídicas que comprovem insuficiência financeira, conforme art. 5o, inciso LXXIV, da CF e Súmula 481 do STJ. 4. A declaração e o recibo (DEFIS) são insuficientes para demonstrar que o pagamento das despesas processuais vai, de alguma forma, interferir no funcionamento da empresa. Não há nos autos eletrônicos a declaração do imposto de renda da empresa e o balanço contábil para possibilitar uma análise real da situação financeira da empresa. 5. A ausência de documentos contábeis mais detalhados, como balanços patrimoniais, impede a comprovação da condição de hipossuficiência financeira, conforme exigido pelo art. 99, § 2o, do CPC. 6. O pedido de parcelamento das custas processuais foi apresentado apenas no agravo interno, após o indeferimento da gratuidade de justiça, operando-se a preclusão, nos termos da jurisprudência consolidada. 7. A decisão está em consonância com a Súmula 481 do STJ, que condiciona a concessão do benefício à comprovação inequívoca da incapacidade financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

1. “A concessão de justiça gratuita a pessoas jurídicas exige prova suficiente e inequívoca da hipossuficiência financeira
”. 2. “O pedido de parcelamento de custas formulado após o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça configura preclusão”. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 7o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJ-MT, N.U. 1021401-17.2021.8.11.0003, rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 23/02/2024.”
(N.U 0009410-59.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 24/01/2025)

Nessa esteira, denota-se o dever de o postulante comprovar por meio da juntada de elementos suficientes a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sob pena de comprometer a sua existência.

Nelson Nery Júnior já destacava que
“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.”
(
in
Código de Processo Civil Comentado, 9. ed. revista. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2010. p. 1184).

Outrossim, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato de o recorrente ser patrocinado por advogado particular em nada prejudicar o deferimento da benesse judiciária, porém, tal ocorrência torna incongruente aos argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode, ao meu sentir, arcar, ao menos com o preparo recursal.

Portanto, tem-se que o agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025